Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-60.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-60.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER, ALFREDO FERREIRA DA MOTA

APELADO: ALFREDO FERREIRA DA MOTA, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA N. 0800407-60.2024.8.14.0003

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

ADVOGADO:
ALTAIR KHUN – OAB/PA 9.488

APELANTE/APELADO:
ALFREDO FERREIRA DA MOTA

ADVOGADO:
MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS - OAB PA12325-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA COM REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo município de Alenquer contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, re
conhecendo o direito de servidor público à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal;

2.

A parte autora interpôs recurso adesivo visando à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, afastada pelo juízo de origem sob o fundamento de aplicação do rito dos juizados especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: saber se o recurso de apelação é tempestivo; definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de progressão funcional; verificar se a ausência de regulamentação administrativa e de avaliação de desempenho impede a concessão da progressão funcional horizontal prevista em lei municipal; e analisar o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo tramitou pelo rito comum, sendo inaplicável o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, razão pela qual a apelação é tempestiva e é devida a fixação de honorários sucumbenciais;

4. Tratando-se de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85/STJ;

5. A Lei Municipal nº 047/1997 prevê progressão funcional horizontal automática por antiguidade, mediante interstício bienal, configurando direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais;

6. Demonstrado o efetivo exercício do cargo e o decurso do tempo exigido, e ausente prova de fato impeditivo pelo Município, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes;

7. A omissão administrativa na implementação de vantagem funcional legalmente prevista autoriza o controle jurisdicional, sem caracterizar ingerência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Recurso adesivo conhecido e provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: “
A progressão funcional horizontal prevista em lei municipal, quando preenchidos os requisitos objetivos, constitui direito subjetivo do servidor, sendo passível de controle judicial diante da omissão administrativa; nas demandas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação; e é obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações processadas pelo rito comum, inclusive quando a parte vencida é a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 85 e 373, II; Lei Municipal nº 047/1997; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 85/STJ; TJPA, Apelação nº 0810652-12.2020.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003.

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO ADESIVO E DA REMESSA NECESSÁRIA E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER contra a sentença de Id. 30813754, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
,
ajuizada por

ALFREDO FERREIRA DA MOTA
contra o ente municipal,
julgou procedentes a ação
para determinar a concessão da
progressão funcional horizontal
, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como condenar o Município ao
pagamento dos valores retroativos
devidos, a serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal
.

Nas razões recursais
(Id.
30813756
), o ente municipal suscitou preliminar de
prescrição bienal
. No mérito, alegou que não há direito adquirido à progressão automática, sendo necessária avaliação de desempenho e regulamentação administrativa para a implementação do benefício.

A parte apelada apresentou contrarrazões
(Id.
30813762
)
,
suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso de Apelação. No mérito, argumentou que a Lei Municipal nº 047/1997 estabeleceu progressão horizontal
por antiguidade
,
automática a cada dois anos, sendo ônus da Administração comprovar fato impeditivo, o que não ocorreu; que o pedido é de trato sucessivo, razão pela qual se aplica a Súmula nº 85 do STJ.

O autor interpôs Recurso Adesivo (Id.
30813763
), pugnando pela reforma da sentença para fixação de verba honorária sucumbencial, uma vez que o processo não teria tramitado pelo rito dos juizados especiais como concluiu a sentença.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id.
31609369
),
opinou pelo
não
conhecimento
da apelação do Município em razão de
intempestividade
e, por consequência, pelo

não conhecimento
do recurso adesivo do autor
.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, do Recurso Adesivo e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Preliminar de intempestividade do recurso

Compulsando os autos, verifico que, em que pese a sentença ter concluído pela não fixação de honorários em razão do rito dos juizados especiais, o processo tramitou pelo rito comum. No caso, o prazo aplicável é o previsto no Código de Processo Civil (art. 1.009 e seguintes). O recurso de apelação, portanto, é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de Prescrição

O Município sustenta prescrição bienal, afirmando que o servidor deveria ter pleiteado a progressão em até dois anos após o nascimento do direito.

Sem razão.

Tratando-se de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Além disso, o pedido envolve relação de trato sucessivo, pois a progressão funcional repercute mês a mês na remuneração do servidor. Como não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito, incide a Súmula nº 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

O autor ajuizou a ação em 2024, de modo que apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores à propositura estão prescritas, exatamente como determinado na sentença.

A jurisprudência desta Corte também é firme nesse sentido:

“Nas ações contra a Fazenda Pública, em se tratando de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito.”

(TJPA, Apelação nº 0810652-12.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 21/10/2024)

Rejeito a prejudicial de prescrição.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se
ALFREDO FERREIRA DA MOTA
faz jus à
progressão funcional horizontal
prevista na Lei Municipal nº
047/1997
,
bem como ao pagamento das diferenças retroativas.

A Lei Municipal nº 047/1997 instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer, prevendo progressão horizontal por antiguidade e merecimento, com interstício bienal e acréscimo de 2% por referência, aplicável a todos os servidores da administração direta.

A referida lei estabelece, em seus arts. 21, 22 e 24, os critérios para o desenvolvimento funcional do servidor público municipal, prevendo a progressão horizontal como forma de elevação de referência dentro do mesmo cargo, com alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento. Veja-se:

Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.
Art. 22 – A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo os critérios de antiguidade e merecimento (Anexo IV).
§1º – A progressão horizontal por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de dois anos de efetivo exercício prestados ao Município (Anexo IV).
Art. 24 – A cada faixa corresponderá uma escala progressiva de 15 referências (...), com percentual de 2% para o Grupo de Apoio e para o Grupo de Nível Médio, calculados cumulativamente sobre o vencimento-base.

A portaria de nomeação (Id.30813718), os contracheques (Id. 30813719), e as fichas financeiras (Ids. 30813720/30813721) comprovam que o autor foi nomeado para cargo efetivo de Vigia, integrando o quadro funcional do Município, e vem exercendo suas atividades de forma contínua desde 2007, preenchendo o interstício temporal de dois anos exigido para a progressão horizontal.

Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu. Não há, nos autos, qualquer prova de que as progressões tenham sido implementadas regularmente, tampouco de que o servidor não tenha preenchido os requisitos legais para progredir.

Assim, demonstrado o efetivo exercício do cargo e o decurso do tempo necessário, o autor faz jus à evolução funcional, cabendo ao Município promover o enquadramento correspondente e o pagamento das diferenças retroativas, observando-se o prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a omissão da Administração na implementação de progressão funcional enseja controle judicial quando há violação de direito subjetivo legalmente previsto, não configurando interferência indevida no mérito administrativo. A ausência de avaliação de desempenho, por sua vez, não obsta a concessão da progressão por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal, até que a Administração edite regulamentação própria. Veja-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de Maria da Conceição de Sousa Viana, servidora pública municipal, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, com condenação ao pagamento dos valores retroativos devidos, devidamente atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde, ante a alegada existência de norma específica (Lei nº 1.186/2020); (ii) definir se o pagamento de quinquênios inviabiliza a concessão de progressão funcional baseada no mesmo critério temporal; (iii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a progressão; e (iv) determinar se há possibilidade de controle judicial sobre a omissão administrativa na concessão da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada da íntegra da Lei nº 1.186/2020 impede a comprovação de sua vigência e aplicação, tornando inaplicável o argumento de existência de norma específica em prejuízo da Lei nº 047/1997.

4. A progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 047/1997 possui natureza distinta da vantagem de quinquênio, ainda que ambas se baseiem no tempo de serviço, sendo compatíveis entre si por possuírem fundamentos e finalidades diversas.

5. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por merecimento, que, nos termos da Lei nº 047/1997, pode ser implementada com base exclusivamente no critério temporal.

6. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos omissivos quando verificada a violação de direito subjetivo legalmente previsto, sem que isso represente ingerência indevida no mérito administrativo.

7. Restando demonstrado o vínculo funcional da servidora e o efetivo exercício do cargo por período suficiente, impõe-se reconhecer seu direito à progressão horizontal, ante a omissão injustificada do ente público.

8. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional com base na Lei nº 047/1997, ainda na ausência de regulamentação de avaliação de desempenho, configurando relação de trato sucessivo e natureza alimentar da verba pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da vigência de norma específica afasta a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997.

2. O pagamento de quinquênios não impede a concessão de progressão funcional baseada no tempo de serviço, por se tratarem de vantagens jurídicas distintas.

3. A inexistência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal.

4. A omissão administrativa na concessão de progressão funcional enseja controle judicial, quando violado direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.04.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800199-76.2024.8.14.0003 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), condenando o Município a conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da educação, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos. A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade de citação, e, no mérito, defende a inaplicabilidade da referida lei aos servidores da educação, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1º, e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da educação do Município de Alenquer; (ii) definir se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho inviabiliza o direito à progressão funcional por merecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois a revelia do Município foi corretamente mitigada pela sentença, sem a aplicação dos seus efeitos materiais, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa . 4. A Lei Municipal nº 047/1997, que trata do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, é plenamente aplicável aos servidores da educação, prevendo expressamente a progressão horizontal por antiguidade a cada dois anos de efetivo exercício. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 com base na suposta existência de uma norma posterior (Lei nº 1 .186/2020) não é acolhida, uma vez que o Município não comprovou a vigência ou o teor dessa lei, e a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, conforme consulta ao portal de transparência. 6. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal por antiguidade, devendo esta ocorrer com base exclusivamente no critério temporal, conforme previsto na legislação. 7. Conforme precedentes deste Tribunal, a progressão por merecimento também pode ser garantida na ausência de regulamentação, desde que o Município pratique os atos necessários à regulamentação da avaliação de desempenho, sem prejuízo dos direitos dos servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 047/1997, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos de Alenquer, aplica-se aos servidores da educação, garantindo-lhes o direito à progressão funcional por antiguidade
. A ausência de regulamentação específica para a progressão por merecimento não impede a sua concessão, cabendo ao Município adotar as medidas necessárias para a regulamentação da avaliação de desempenho.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08014061820218140003 23191166, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

Dessa forma, restando comprovado o vínculo efetivo, o tempo de exercício e a inércia da Administração, impõe-se reconhec
er o direito à progressão funcional horizontal e às diferenças devidas, aplicando-se a Lei Municipal nº 047/1997 até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.186/2020, quando passam a prevalecer os critérios nela estabelecidos.

Por fim, embora o juízo de origem tenha deixado de fixar honorários sob o fundamento de aplicação do rito dos Juizados Especiais, verifica-se que o processo tramitou integralmente pelo procedimento comum, perante Vara Única da Comarca, com observância das regras do Código de Processo Civil.

Assim, tratando-se de demanda processada sob o rito comum, é obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, configurando erro da sentença a sua omissão quanto a esse ponto, passível d
e correção em grau recursal.

Considerando que a parte vencida é a Fazenda Pública municipal, os honorários devem ser arbitrados com observância do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, em percentual compatível com a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a complexidade da matéria.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHECO do RECURSO ADESIVO e da
REMESSA NECESSÁRIA e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026